Tribunal: TJSP
Processo: 2120828-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de fixação dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença não sujeito ao regime de precatório. Cabimento. Entendimento das Súmulas 517 e 519 do STJ e dispositivos processuais pertinentes ao tema (CPC, art. 85, §§ 1o, 3o, 7o e 13; art. 520, § 2o; art. 523, § 1o; art. 535). Cabimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de fixação dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença não sujeito ao regime de precatório. Cabimento. Entendimento das Súmulas 517 e 519 do STJ e dispositivos processuais pertinentes ao tema (CPC, art. 85, §§ 1o, 3o, 7o e 13; art. 520, § 2o; art. 523, § 1o; art. 535). Cabimento de fixação de honorários sobre o débito que demanda somente a expedição de Requisição de Pequeno Valor. Possibilidade de fixação de honorários em fase de cumprimento de sentença de crédito de pequeno valor, mesmo que não embargada, desde que não haja bis in idem.
Decisão reformada.
Recurso provido.